Tribunal: TJES
Processo: 5004031-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004031-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004031-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES
INVENTARIANTE: DIONE RIBEIRO DE MENEZES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO PECANHA - ES12072, CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855,
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária nº 0020599-88.2020.8.08.0024, revogou a gratuidade da justiça em razão do grande número de herdeiros e que houve o pagamento das custas processuais no processo de inventário.

Em suas razões, recursais, o agravante sustenta o seguinte:
i)
ausência de capacidade financeira da inventariante de arcar com o pagamento dos custos do processo.
ii)
ausência de bens do espólio.

Efeito suspensivo ativo deferido (id
1465739
).
Contrarrazões apresentadas (id 1473890).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004031-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES
INVENTARIANTE: DIONE RIBEIRO DE MENEZES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO PECANHA - ES12072, CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855,
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária nº 0020599-88.2020.8.08.0024, revogou a gratuidade da justiça em razão do grande número de herdeiros e que houve o pagamento das custas processuais no processo de inventário.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, de acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”

Compulsando os autos,
não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, no sentido de que a gratuidade da justiça deve observar as condições financeiras do espólio, e não dos herdeiros.

Esse entendimento também fora adotado por este e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DO ESPÓLIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO E NÃO DA INVENTARIANTE
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Muito embora seja possível deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita a um espólio, é necessário que a inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo. Precedentes STJ.
2.
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante: Enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a Lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.
(TJES; AI 0008126-84.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABE À INVENTARIANTE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
Compete à inventariante comprovar que os custos do processo não podem ser suportados pelos bens da massa.
(TJES; AI 0000360-62.2019.8.08.0068; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/06/2021; DJES 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO 1.
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial.
(TJES; AI 0011481-84.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/07/2018; DJES 10/07/2018)

Dessa maneira, considerando que o espólio não possui bens disponíveis e líquidos para pagamento dos custos do processo, sobretudo porque os únicos direitos da referida massa são aqueles perseguidos na demanda de origem, parcelas salariais indenizatórias, em razão do exercício da função de promotora de justiça, do MPES, entendo que restou demonstrada a respectiva hipossuficiência, ainda que se tenha efetuado o pagamento de custas em outro processo e em momento distinto por alguns dos herdeiros.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça para todos os fins, em benefício da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. PROVA
DOS AUTOS COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
DO ESPÓLIO
. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
De acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”
4.
Compulsando os autos,
não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, no sentido de que a gratuidade da justiça deve observar as condições financeiras do espólio, e não dos herdeiros.
Precedentes TJES.

5.

Dessa maneira, considerando que o espólio não possui bens disponíveis e líquidos para pagamento dos custos do processo, sobretudo porque os únicos direitos da referida massa são aqueles perseguidos na demanda de origem, parcelas salariais indenizatórias, em razão do exercício da função de promotora de justiça, do MPES, entendo que restou demonstrada a respectiva hipossuficiência, ainda que se tenha efetuado o pagamento de custas em outro processo e em momento distinto por alguns dos herdeiros.
6.
Recurso conhecido e provido.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.